Tribunal: TJDFT
Processo: 0732085-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732085-60.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA SOARES BRANDAO ROZSANYI NUNES AGRAVADO: JOAO BOSCO DE ARAUJO FERREIRA 36868205104, JOAO BOSCO DE ARAUJO FERREIRA, ANA ADELINA MACEDO FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA SOARES BRANDAO ROZSANYI NUNES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0010520-30.2012.8.07.0001, promovido em desfavor de JOAO BOSCO DE ARAUJO FERREIRA e ANA ADELINA MACEDO FERREIRA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 134778604), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta ao DIMOF e DECRED, ao argumento de que as pesquisas já realizadas via sistemas BACENJUD (ID 31352001, 31352097, 31353006, 44990715 dos autos de referência) e SISBAJUD (ID 79571970 e 79512621 dos autos de origem), são medidas suficientes para a busca de ativos financeiros em todas essas instituições. O agravante sustenta, em síntese, que esgotadas as possibilidades de localização de bens dos devedores, estaria evidenciado o direito de obter informações mediante a consulta nos sistemas DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira) e DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito). Aduz que a r. decisão agravada afronta os princípios da cooperação e da razoabilidade, previstos nos artigos 6o e 8o do Código de Processo Civil. Afirma que ajuizou a ação executiva em 2012 e que desde então tentou realizar a satisfação do seu crédito, mas não logrou êxito em suas tentativas. Assevera que, apesar de todas as diligências requeridas, até o momento, não foi possível encontrar outros meios de penhora além das parcelas que a executada ANA ADELINA MACEDO FERREIRA, viesse a receber a título de Participação em Lucros e Resultados (PLR). Assevera que a consulta ao DIMOF e DECRED possibilitará à exequente investigar e perseguir melhor os ativos dos executados. Ao final, a agravante postulou a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, de modo a determinar a realização de pesquisas nos sistemas DIMOF e DECRED em nome dos executados. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão agravada. Comprovantes do recolhimento do preparo acostados aos autos sob os IDs 39648824 e 39648823. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) tem por objetivo que sejam informadas à Receita Federal as operações financeiras efetuadas pelos usuários de serviços de instituições financeiras, identificados por CPF ou CNPJ, e os montantes globais mensalmente movimentados. Nesse passo, as instituições financeiras são obrigadas a prestar as informações, semestralmente, quando o montante global movimentado for superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de pessoas naturais e a R$ 10.000,00 (dez mil reais), no caso de pessoas jurídicas. De outro lado, a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED), instituída pela Instrução Normativa SRF no 341/2003, impõe que as administradoras de cartão de crédito prestem informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, compreendendo a identificação dos usuários de seus serviços e os montantes globais mensalmente movimentados. Tem-se que ambas as diligências pleiteadas pela agravante não se destinam a serem utilizadas como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis em execuções, porquanto trazem informações de movimentações financeiras pretéritas, conforme pode ser observado dos arestos deste egrégio Tribunal de Justiça a seguir colacionados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DIMOF, DECRED E DIMOB. INDEFERIMENTO. 1. As pesquisas junto à Receita Federal visando acesso a DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira), DECRED (Declaração de Operações com Cartão de Crédito) e DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias) não servem para a finalidade pretendida pelo agravante, qual seja, a localização de bens penhoráveis. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1433804, 07321907120218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. SISTEMAS DECRED E DIMOF. INUTILIDADE. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A consulta aos Sistemas DIMOF e DECRED não serve à finalidade de localização de bens do devedor, porquanto somente se presta à obtenção de informações sobre movimentações financeiras pretéritas. 2. Ausentes bens penhoráveis do devedor, a suspensão do curso do Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil é medida cabível. 3. A suspensão do Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil, não causa prejuízos ao credor, pois não o impede de continuar a procurar por bens penhoráveis, uma vez que, nos termos do parágrafo 3o do referido dispositivo legal os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1314322, 07238350920208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, observada a inviabilidade da consulta ao DIMOF e ao DECRED para localizar bens dos executados passíveis de penhora, não há como ser reconhecida a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. De igual modo, não se observa o receio de dano grave ou de difícil reparação ao agravante. Com efeito, não há risco de perecimento do direito vindicado no recurso, caso a questão meritória seja analisada somente por ocasião do julgamento do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022 às 17:38:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora